Tribunal: TJSP
Processo: 1111344-04.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO. Plano de Saúde COLETIVO X Reajuste etário. Acórdão que negou provimento ao recurso da requerida e deu provimento ao recurso do requerente para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais relativas ao reajuste das prestações em função da idade e da sinistralidade. Autos devolvidos para reapreciação em virtude do julgamento do mérito nos Recursos Especiais

Ementa:

APELAÇÃO. JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO. Plano de Saúde COLETIVO X Reajuste etário. Acórdão que negou provimento ao recurso da requerida e deu provimento ao recurso do requerente para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais relativas ao reajuste das prestações em função da idade e da sinistralidade. Autos devolvidos para reapreciação em virtude do julgamento do mérito nos Recursos Especiais nos 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP, (Tema 1016 do STJ: que trata, em específico, dos planos COLETIVOS).
Reforma descabida. Acórdão originalmente prolatado que, assim como o tema 1016 do STJ, apegou-se às rédeas do tema 952 do STJ à solução da contenda.
Acórdão MANTIDO.